Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de modificação do polo passivo da relação jurídica processual para que o espólio assuma a posição de devedor, a despeito de ter sido a ação de execução ajuizada, após a data do óbito, contra o próprio falecido.

2. No caso do devedor falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, a legitimidade passiva deve ser observada à vista do princípio da saisina, uma vez que a morte resulta na imediata transferência das relações jurídicas para os sucessores do de cujus, nos termos do art. 1784 do Código Civil.

3. Aberta a sucessão, pelo efeito da saisina (art. 1784 do Código Civil), a herança é transmitida imediatamente aos herdeiros. Com efeito, antes do inventário e da subsequente nomeação do inventariante e constituição do espólio (artigos 75, inc. VII, 110 e, principalmente, 313, todos do CPC), quem responde pelas obrigações do falecido é a própria herança, cuja administração será determinada nos moldes do art. 1797 do Código Civil. 3.1 Apenas no caso de sucessão processual, se ainda não houver inventário, deve ser aplicada a regra prevista no art. 313 do CPC, diante da sucessão universal no plano substancial.

4. Suscitada a ilegitimidade por meio de embargos à execução não é possível vislumbrar hipótese de habilitação, sucessão ou substituição processual, mas de declaração da ausência de pressuposto processual subjetivo de existência da relação jurídica processual.

5. Agravo Interno não conhecido.

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.